Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES E OBSCURIDADES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E AFASTADAS DE FORMA FUNDAMENTADA PELA CORTE. MERO INCONFORMISMO DA RÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

*.     MÉRITO DA AÇÃO PENAL. O acórdão embargado reconheceu, de maneira fundamentada, a existência de uma organização criminosa que, a partir de julho de 2021, executou uma sequência de atos para cometer os crimes de organização criminosa armada (artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013) e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L do Código Penal). Com o uso de graves ameaças, instrumentalização de órgãos estatais e disseminação massiva de notícias falsas, o grupo tentou impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário, com o objetivo de manter seu grupo político no poder. Essa mesma estrutura foi utilizada para questionar o resultado das eleições de 2022 e dar suporte a atos que buscavam o Golpe de Estado (CP, art. 359-M), culminando nos atos criminosos contra o patrimônio da União e bens tombados.

*.     NÚCLEO ESTRATÉGICO E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA ESTRUTURA DO ESTADO. O acórdão reconheceu que a embargante MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, na condição de Diretora de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, participou de forma decisiva da engrenagem ilícita. A ré coordenou a elaboração de análises de inteligência (Business Intelligence) com dados sobre os resultados eleitorais, fornecendo informações estratégicas para subsidiar as ações ilícitas da Polícia Rodoviária Federal, que visavam interferir no segundo turno das eleições de 2022. Ficou demonstrado que a embargante, ciente da ilicitude de sua conduta e em alinhamento com o núcleo central da organização, instrumentalizou a estrutura do Estado para atender aos interesses do grupo criminoso. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA.

*.     IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa apresenta argumentos que, a pretexto de apontar omissões, contradições e obscuridades, revelam unicamente a discordância com a conclusão adotada de maneira fundamentada por esta SUPREMA CORTE. É juridicamente inviável a utilização deste recurso para uma nova análise de provas ou para alterar o entendimento do julgado. Precedentes.

*.     REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR.